Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726266-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO BATISTA FERNANDES SILVA AGRAVADO: CESAR AUGUSTO ROCHA CARVALHO D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, intime-se o agravante a se manifestar acerca do teor da petição de ID 42777316, devendo dizer se persiste o interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Prazo: 5(cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora